Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-93.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705097-93.2022.8.07.0002 RECORRENTE: KAUAN CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a suficiência das provas para justificar o decreto condenatório; III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos, além de não ter sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar a versão dos agentes. 3.1. Se os depoimentos são firmes e harmônicos em narrar a conduta delitiva do acusado, corroborados por outros elementos de prova, inviável a absolvição do acusado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo. 4.1. Restando demonstrado que o apelante aderiu à conduta do comparsa, tentando empreender fuga no veículo, para se furtar à abordagem policial, mesmo que a posse do artefato de fogo estivesse com o comparsa, resta configurada a participação no delito do art. 14 da Lei no 10826/2003, na forma do art. 29 do Código Penal. IV – DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. _____________________________ Jurisprudência relevante citada: STJ. HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/02/2014TJ. HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/02/2014. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, 29 do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/2003, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, 29 do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/2003 e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002